Tribunal: TJDFT
Processo: 0752442-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONTRATO. DESCUMPRIMENTO. GARANTIA. EXECUÇÃO. IMÓVEL. PROPRIEDADE. CONSOLIDADA. LEILÃO. INFRUTÍFERO. VALOR. PREÇO VIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo interno em agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de obrigação de não fazer que indeferiu o requerimento de tutela de urgência consistente em impedir a prática de atos de venda do imóvel dado em garantia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de impedir a execução da garantia de bem imóvel cuja propriedade foi consolidada em favor de instituição financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presente via recursal é inadequada ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração do valor de mercado do imóvel dado em garantia, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento é inadequado ao aprofundamento necessário no acervo probatório com o objetivo de dar segurança à apuração do valor de mercado do imóvel dado em garantia, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.